Tribunal: STF
Processo: AI 416781
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. 

1.	A discussão 
   relativa ao prazo prescricional para propositura da ação dos 
   créditos derivados da relação de trabalho depende de prévio exame
   da legislação infraconstitucional.
2.	Agravo regimental 
   improvido.